Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-86.2015.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000774-86.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEZORIDES ARAUJO LIMA - CPF: 202.407.591-68 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO – PREVISÃO LEGISLATIVA – RECURSO DESPROVIDO
.

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Não há caráter
confiscatório
da
multa, haja vista
que foi cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dezorides Araújo Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando a ocorrência da prescrição da pretensão executória da parte exequente, uma vez que não teria iniciado a execução dentro do prazo quinquenal legal.

Assevera que a multa relativa à CDA n. 2013363 foi aplicada de modo abusivo, o que impõe sanção pecuniária excessiva aos administrados.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reconhecida a prescrição quinquenal, bem como a excessividade dos valores cobrados.

O Apelado apresenta suas contrarrazões, no Id. 150887102, no qual rechaça os argumentos expostos pela Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dezorides Araújo Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal contra Dezorides Araújo Lima,
consoante certidão de dívida ativa
n. 2013363
, oriunda do processo administrativo relativo a aplicação de multa pela não vacinação de animais da espécie bovina contra a febre aftosa no ano de 2008.

Citada, Executada opôs Embargos à Execução, suscitando a prescrição da dívida em execução, a nulidade da concessão do bloqueio de valores via BACENJUD, o cerceamento de defesa em razão em processo administrativo
.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos à execução, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes,

Contra a sentença se insurge a Dezorides Araújo Lima interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Prefacilamente, passo a análise da prejudicial de mérito levantada pelo Apelante.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Apelante argui que a pretensão executória da parte exequente se encontra abrangida pela prescrição, uma vez que não teria iniciado a execução dentro do prazo quinquenal legal, de acordo com o art. 174, do CTN.

Entrementes, o art. 174. Do CTN, invocado pelo Apelante, não é aplicável ao presente caso, visto que regulamenta a cobrança de credito tributário, e
in casu
, a cobrança refere-se a um crédito oriundo de uma multa administrativa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacifica no sentido que o prazo prescricional da pretensão da cobrança de multa administrativa, só tem início após o final do procedimento administrativo sancionador. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32. 3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. 4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.” (TJMT. RAC 173079/2016. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017;g. n.)

Partindo dessas premissas, constato que os autos que o processo administrativo instaurado em razão do cometimento de infração ambiental por parte do Recorrente, que originou a presente execução, findou-se em 25/3/2008, e a execução fiscal foi proposta em 29/01/2013, razão pela qual não há falar em prescrição.

Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito suscitada.

DO MÉRITO

O Apelante alega que a multa relativa à CDA n. 2013363 foi aplicada com caráter confiscatório e exorbitância.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo

Constato que a penalidade aplicada administrativamente, foi aplicada por força dos artigos 60 e 61 da Lei n. 7.138/1999, alterada pelas Leis n.s 7.539/01 e 7.575/01.

Além disso, é fato que a autoridade administrativa é vinculada, no momento do lançamento, às disposições legais.

Assim, percebe-se que se trata de multa não tributaria, de modo que os artigos do CTN não podem ser aplicados no presente caso, sendo inexistente o caráter confiscatório.

Nota-se, portanto, que não há o caráter confiscatória da multa, uma vez que foi cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal, enquanto que o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório.

Ademais, a multa que não foi paga à época devida, foi incidindo os encargos previso na CDA, em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com sua presunção de certeza e liquidez.

Não bastasse isso, em diversos dispositivos, a Lei 6.830/80 determina que o executado deverá pagar a divida com juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição. E no mérito,
DESPROVEJO,
o apelo interposto por Dezorides Araújo Lima, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023